Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-67.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a extrema gravidade da sanção
cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas, ausente no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]
[Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06008251920206160072, Relator Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/10/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERECIMENTO DE PNEUS,
DINHEIRO E CAIXA D'ÁGUA A ELEITORES. PROVA TESTEMUNHAL SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A caracterização de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico reclama prova robusta acerca
da inequívoca anuência dos candidatos com as condutas perpetradas. Precedentes do TSE.
[...]
4. O testemunho exclusivo de eleitor supostamente corrompido, à míngua de outras provas que corroborem cada
fato, não se presta a comprovar a captação ilícita de sufrágio, tampouco o abuso de poder econômico por parte
dos investigados.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06005671820206160069, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 04/08/2021]

Num. 42956196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Outro não é o entendimento esposado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REEXAME
FÁTICO–PROBATÓRIO. VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
8. A orientação do acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas
robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções (AgR–REspe nº 751–51/TO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017)" (AgR–REspe 668–63, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Net

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600455-67.2020.6.16.0063
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600455-67.2020.6.16.0063
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600455-67.2020.6.16.0063 que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente
procedente a presente ação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido Venicius
Djalma Rosa nas sanções do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, condenando-o, assim, no pagamento
de multa no montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), equivalente a dez
mil UFIR, corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação desta sentença. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com fundamento
legal no art. 19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 41-A e 73, V, da Lei nº 9.504/97, movida
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Venicius Djalma Rosa e Alan Benedito Proença,
alegando, em síntese, que o candidato eleito ao cargo de Prefeito do Município de São Jerônimo da
Serra, Sr. Venícius, o qual foi eleito para o cargo, realizava captação de votos através de
agendamento de exames médicos, tendo em vista que ocupou o cargo de Secretário de Saúde em
Assaí-PR, assim agindo com abuso de poder político e econômico. Narrou que a prática se repetiu
em ao menos duas oportunidades, referindo episódio em que o requerido Venicius ainda estava no
cargo de Secretaria Municipal e outro ocorrido já quando em campanha; ref.: Notícia de Fato nº
MPPR - 0132.20.000393-8; Notícia de Fato nº MPPR - -132.20.000404-3; RRC nº 0600178-
51.2020.6.16.0063; gerador cadeia São Jerônimo da Serra/PR - Eleição 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
196
10/05/2022 19:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.684

RECURSO ELEITORAL 0600455-67.2020.6.16.0063 – São Jerônimo da Serra – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: VENICIUS DJALMA ROSA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: VENICIUS DJALMA ROSA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
– ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO
ABUSIVO – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – ELEMENTO TEMPORAL ESPECÍFICO –
EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – SANÇÕES CUMULATIVAS
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O abuso de poder político configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade
das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de finalidade, o que se
aplica igualmente às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas com eventual
desvirtuamento apto a impactar na disputa. Já o abuso de poder econômico ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Precedentes do TSE.
2. "O abuso de poder econômico configura-se pelo uso desmedido de aportes patrimoniais
que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando, em
Num. 42956196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

consequência, o desfecho do pleito e sua lisura.” (RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº
318562, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 231, Data 15/12/2021)
3. O reconhecimento do abuso de poder não está adstrito ao período de campanha e pode
abranger condutas anteriores que atentem contra os bens jurídicos tutelados, a saber, a
legitimidade do pleito e a paridade de armas. Precedentes do TSE.
4. De outra sorte, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o termo inicial do
período de incidência do preceptivo contido no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é a data da
formalização do registro de candidatura, não se podendo falar em compra de votos em período
anterior.
5. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem-se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
6. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de conduzir
facilmente à interpretação e reconhecimento do ato ilícito, com isso, não havendo espaço para
suposições.
7. Incabível a aplicação isolada da pena de multa ao ilícito de captação ilícita de sufrágio, uma
vez que as penas do art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 são cumulativas, o que consequentemente
implica necessidade de prova inequívoca para condenação por esse ilícito eleitoral.
Precedentes do TSE.
8. No presente caso, as provas carreadas ao processo não são suficientemente robustas e
indene de dúvidas para configuração do ilícito eleitoral imputado, sendo incabível a cassação
dos mandatos do prefeito e seu vice eleitos pela vontade popular nas urnas.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
10. Recurso de Venicius Djalma Rosa conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso
interposto por Venicius Djalma Rosa e negou provimento ao interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 42956196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por VENICIUS DJALMA ROSA e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença prolatada pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da
Serra/PR que, julgando parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, condenou o requerido
VENICIUS DJALMA ROSA ao pagamento de multa no montante de R$ 10.641,00, com fulcro no artigo 41-A da
Lei n° 9.504/97 (ID 28990066).
O representado Venicius Djalma Rosa recorreu (ID 28990266) sustentando que não houve o
cumprimento dos requisitos cumulativos exigíveis para a caracterização da conduta, bem como ausente
conjunto probatório robusto que justifique tão gravosa tipificação.
Alegou que a sentença se amparou, exclusivamente, em presunções decorrentes de provas
testemunhais colhidas em oitivas extrajudiciais, devidamente desmentidas no contraditório judicial, de modo
que não guardam robustez para justificar um decreto condenatório.
Afirmou que as testemunhas Francisco e Jacira relataram que em nenhum momento houve
pedido de voto, constituindo divergência com os trechos colacionados e utilizados na sentença.
Aduziu que a documentação dos autos demonstrou que o trâmite para realização dos exames
de Francisco e de Jacira ocorreram absolutamente dentro da normalidade.
Por fim, requereu a reforma da sentença para julgar integralmente improcedente a ação.
O representante Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau recorreu (ID 28985116)
aduzindo que “o representado VENICIUS DJALMA ROSA, mediante captação ilícita de sufrágio, em evidente
abuso de poder econômico e político, ofereceu e prometeu a diversos eleitores de São Jerônimo da Serra a
realização de consultas e exames médicos, em troca de votos”.
Sustentou que é irrelevante se os fatos se deram antes ou depois do período eleitoral, uma vez
que a jurisprudência admite o reconhecimento do abuso de poder político ou econômico praticado antes
mesmo da escolha dos candidatos em convenção.
Defendeu ainda que o representado, como ex-Secretário de Saúde do Município de Assaí/PR,
utilizou-se da máquina administrativa municipal como meio para praticar a compra de votos, bem como que a
gravidade das condutas e a reprovabilidade das circunstâncias são notórias e, necessariamente, devem
culminar na condenação do requerido igualmente por abuso de poder econômico e político, com a cassação do
diploma e decreto de sua inelegibilidade.
Ao final, requereu o provimento do recurso para o fim de cassar o registro de candidatura do
recorrido Venicius Djalma Rosa e decretar a sua inelegibilidade para essa eleição bem como para as que se
realizarem nos oito anos subsequentes.
Contrarrazões pelos recorridos Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (ID
28990916) e por Venicius Djalma Rosa (ID. 28991016).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido parecer (ID
31173966), opinando pela extinção do processo com resolução de mérito, em razão da decadência advinda da
Num. 42956196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

inobservância do litisconsórcio passivo necessário.
Na sequência, através do Acórdão nº 58.847, o processo foi extinto com resolução de mérito
ante o reconhecimento da decadência (ID 35481116).
Interpostos embargos de declaração pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 35981416), foi
proferida nova decisão que julgou prejudicado os embargos de declaração e, de ofício, declarou a nulidade do
acórdão anterior e determinou que se procedesse a intimação das partes para manifestação sobre eventual
pronúncia de decadência em virtude de se reconhecer a existência de deficiência na formação do litisconsórcio
passivo necessário (Acórdão 59.733 - ID 42711752).
Em 15/10/2021, tendo em vista o afastamento definitivo do Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
os autos foram redistribuídos a esta Relatora (ID 42728666).
Venicius Djalma Rosa opôs embargos de declaração interpostos (ID 42719232), que foram
conhecidos e rejeitados (ID 42790308).
Após interposição de recurso especial por Venicius Djalma Rosa (ID 42801669), não admitido
pela Presidência desta Corte (ID 42805342), os autos retornaram para intimação das partes conforme
determinado no Acórdão nº 59.733.
Venicius Djalma Rosa manifestou ciência e requereu o prosseguimento do feito (ID 42833361) e
a Procuradoria Regional Eleitoral reportou-se a manifestações anteriores, pugnando pela rejeição da preliminar
de decadência (ID 42855575).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos
eleitorais interpostos bem como das contrarrazões apresentadas.

A) Preliminar de Decadência
Garantido o contraditório às partes, passo a análise de preliminar de decadência ante eventual
deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário.
Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público local emendou a inicial para incluir no
polo passivo da ação o candidato a vice-Prefeito Alan Benedito Proença em 01/12/2020 (ID 28986866), ou
seja, dentro do prazo decadencial de ajuizamento da presente ação de investigação judicial eleitoral, que se
encerrou com a diplomação dos candidatos no Município de São Jerônimo da Serra ocorrida somente em
16/12/2020.
Portanto, rejeito a preliminar.
Num. 42956196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

B) Mérito

Conforme anteriormente relatado, o Ministério Público Eleitoral atuante no primeiro grau ajuizou
a presente ação de investigação judicial eleitoral em face de Venicius Djalma Rosa e de Alan Benedito
Proença, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e vice, respectivamente, no Município de São Jerônimo da
Serra/PR, por entender que Venicius teria se utilizado da máquina administrativa municipal (Secretaria da
Saúde do município de Assaí) para angariar votos mediante o oferecimento de consultas e de exames
médicos.
A sentença prolatada pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra/PR (ID
28990066) condenou o requerido VENICIUS DJALMA ROSA ao pagamento de multa por reconhecer a prática
de captação ilícita de sufrágio e afastou os pedidos relacionados à prática de abuso de poder político e
econômico, havendo interposição de recurso por ambas as partes.
Sendo assim, a controvérsia aqui estabelecida diz respeito à comprovação (ou não) da
ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder político e econômico.
Inicialmente, destaco que a legislação eleitoral não veicula qualquer definição do que seria o
abuso do poder econômico ou político, limitando-se a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
abertura de procedimento para apuração de “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder
de autoridade, ou utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político” e em seu inciso XVI, que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam”. Assim, tem-se que tal tarefa fica a encargo de doutrina e jurisprudência.
Rodrigo López Zílio traz importante lição sobre o abuso de poder político e econômico afirmando
que:

"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso indevido de parcela do poder
financeiro é utilizado com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale
dizer, abuso de poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que tenham
mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido ou coligação, interferindo indevidamente
no certame eleitoral [...] Em face à adoção da livre concorrência como um dos princípios basilares da ordem
econômica (art. 170, inciso IV, da CF), tem-se que o abuso do poder econômico é o mais nefasto vício que
assola os atos de campanha, distorcendo a vontade do eleitor e causando inegáveis prejuízos à normalidade e
legitimidade do pleito. Para a caracterização do abuso do poder desimporta a origem dos recursos,
configurando-se o ilícito no aporte de recursos de caráter privado ou público." (ZILIO, Rodrigo López. Direito
Eleitoral. 6ª edição revista e atualizada. Porto Alegre, Verbo Jurídico: 2018. Página 644)
“Abuso do poder de autoridade é todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que
excede aos limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de poder de autoridade pressupõe o
exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da incidência desta espécie de abuso quando o ato é
praticado por pessoa desvinculada da administração pública (lato sensu). Na esfera eleitoral, o abuso de poder
de autoridade indica a prática de um ato, cometido por pessoa vinculada à administração pública, mediante
desvio de finalidade e com o objetivo de causar interferência no processo eleitoral. O exemplo mais evidenciado
de abuso de poder de autoridade se encontra nas condutas vedadas previstas nos artigos 73 e 77 da LE.
Enquanto o abuso de poder de autoridade pressupõe a vinculação do agente do ilícito com a administração
Num. 42956196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

pública mediante investidura em cargo, emprego ou função pública, o abuso de poder político se caracteriza pela
vinculação do agente do ilícito mediante mandato eletivo. (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª edição
revista e atualizada. Porto Alegre, Verbo Jurídico: 2018. Página 645)”.

O C. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido.
Confira-se:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR. COLIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. ROL TAXATIVO. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
[...]
3. O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições são
comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional,
beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de finalidade. Já o abuso de poder econômico ocorre
quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.
4. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.
5. Recurso contra expedição de diploma desprovido.
(TSE. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 711647, Acórdão de 27/10/2011, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 231, Data 08/12/2011, Página 32-33)

Depreende-se que o bem jurídico primordialmente tutelado é a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, de modo que não se admite que um deles, valendo-se de eventuais facilidades
decorrentes do exercício da função pública ou de recursos financeiros, aufira vantagens em detrimento dos
demais.
Por sua vez, a captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97, nos
seguintes termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela
Lei nº 9.840, de 28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência
do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 42956196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Extrai-se da norma acima transcrita e da jurisprudência que para a configuração da conduta
prevista no artigo 41-A é necessária a conjugação de quatro elementos: (a) prática de qualquer das condutas
previstas no art. 41–A; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do
registro de candidatura e a eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado,
concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
Na lição sempre lembrada de José Jairo Gomes, o pedido ou apoio político em troca de bens ou
vantagens de qualquer natureza deve ser evidenciado de maneira inequívoca (Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 7ª
ed., pág. 499).
A doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes no sentido de que, assim como no processo
penal, a condenação pela prática da conduta prevista no artigo 41-A ou por abuso de poder, por sua extrema
gravidade e consequências, somente é possível diante da plena demonstração da concorrência dos elementos
supracitados, escorada em prova inequívoca e robusta e não em vagos indícios e presunções. Veja-se
precedentes desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a extrema gravidade da sanção
cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas, ausente no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]
[Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06008251920206160072, Relator Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/10/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERECIMENTO DE PNEUS,
DINHEIRO E CAIXA D'ÁGUA A ELEITORES. PROVA TESTEMUNHAL SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A caracterização de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico reclama prova robusta acerca
da inequívoca anuência dos candidatos com as condutas perpetradas. Precedentes do TSE.
[...]
4. O testemunho exclusivo de eleitor supostamente corrompido, à míngua de outras provas que corroborem cada
fato, não se presta a comprovar a captação ilícita de sufrágio, tampouco o abuso de poder econômico por parte
dos investigados.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06005671820206160069, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 04/08/2021]

Num. 42956196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Outro não é o entendimento esposado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REEXAME
FÁTICO–PROBATÓRIO. VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
8. A orientação do acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas
robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções (AgR–REspe nº 751–51/TO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017)" (AgR–REspe 668–63, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 24.9.2019), a incidir o verbete sumular 30/TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento. [grifou-se]
[Agravo de Instrumento nº 72881, Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 49, Data 18/03/2021]

Feitas essas considerações, passo a análise das alegações recursais separando por fatos
imputados na presente ação.

B.1) Realização de Exames pelo SUS por Francisco e Jacira

Conforme documentos juntados ao processo (ID 28986216 e ID 28986266), apura-se que
Francisco e Jacira realizaram exames médicos em outubro de 2020, mediante agendamento realizado por
Andrea Rodrigues da Cruz, funcionária da Prefeitura de São Jerônimo da Serra.
Num primeiro momento, cumpre afastar a alegação do Ministério Público de abuso de poder
político e econômico com relação aos fatos acima mencionados.
Isso porque o candidato Venicius Djalma Rosa era secretário de saúde no município de Assaí e,
portanto, não exercia cargo no município de São Jerônimo da Serra capaz de caracterizar o abuso de poder de
autoridade.
Outrossim, ainda que alguns exames tenham sido realizados no município de Assaí, verifica-se
que os agendamentos dos procedimentos ocorreram posteriormente à consulta médica na unidade de saúde
de São Jerônimo da Serra e através de marcação realizada pela funcionária Andrea Rodrigues da Cruz,
valendo-se do convênio CISNOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, que direcionou o
atendimento para o município de Assaí.
Embora pudesse levantar suspeita o fato de a esposa de Venicius trabalhar também na área de
Num. 42956196 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

saúde da prefeitura de São Jerônimo da Serra, os exames foram agendados pelo sistema por Andrea, que em
audiência deixou claro que não houve qualquer intervenção do então candidato:

“Que é servidora pública de São Jerônimo da Serra, concursada, e realiza os serviços de agendamento do setor
de saúde; que Jacira e Francisco são usuários do SUS; que em 2020 eles tiveram agendados alguns exames;
que eles são da área rural, ele teve uma consulta em março; que devido a pandemia os agendamentos de
consultas e exames ficaram suspensos; que por whatsapp poderiam agendar algumas coisas em setembro, pois
estavam com uma demanda bem grande em espera; que da área rural geralmente vem uma pasta em que os
médicos e enfermeiros tem de pacientes aguardando exames; que os deles foi o que vieram nessa nesta; que foi
agendado consultas e exames tanto para um quanto para o outro; que no dia tinha mais pacientes para agendar;
que os exames foram solicitados pelo médico que os atendeu; que eles estavam há algum tempo aguardando o
agendamento e exames e em setembro foi liberado o agendamento de exames; que com isso avisam os distritos
e os enfermeiros, até mesmo os motoristas, trazem a pasta com a demanda da localidade; que ligou para o
Francisco e a Jacira; que o paciente da área rural eles pegam o nome completo e o telefone, pois como as vezes
consegue o agendamento para o outro dia, então entram em contato avisando, também fazem isso para
orientação quanto a eventual jejum para o exame; que VENICIUS não pediu para ligar para Jacira ou
Francisco; que não teve nenhum intervenção de VENICIUS; que ele nunca esteve no agendamento e
nunca lhe pediu nada; que quando entrou em contato com eles informou que o exame estava sendo agendado
pelo agendamento; que eles não chegaram a citar o nome de VENICIUS, mas perguntaram quem que tinha
pedido para agendar e informou que ninguém; que seguiu a ordem normal de agendamento de exames do
SUS; que não participou da campanha de VENICIUS; que em nenhum momento falou o nome de algum
candidato ou pediu voto durante a ligação; que conhece a esposa de VENICIUS; que ela trabalha na
prefeitura e não interviu em nenhuma situação em nome de VENICIUS; que o agendamento de Jacira e
Francisco foi da forma normal; que tem documentação disso; [...] que trabalha na mesma secretaria da
esposa de VENICIUS mas ela é dividida em agendamento, ouvidoria e a parte da secretaria e trabalham no
mesmo lugar mas cada um em sua sala; que tem contato diário com ela.” [grifou-se]

Portanto, não havendo prova de qualquer ingerência por parte de Venicius, afasta-se a alegação
de ocorrência de abuso de poder político.
Já em relação ao abuso de poder econômico, tenho que exames de baixa complexidade (exame
de sangue, ultrassom e endoscopia), realizados mediante agendamento pelo SUS, não tem o condão de
comprometer a legitimidade do pleito e a igualdade entre os demais candidatos, isso porque sequer existem
provas de que o candidato tenha efetivamente interferido nos trâmites para antecipar a realização desses
exames, bem como considerando o menor impacto financeiro da vantagem, insuficiente, assim, para
desequilibrar a disputa eleitoral sob o viés econômico.
Quanto à prática de captação ilícita de sufrágio dos eleitores Francisco e Jacira, verifica-se que
foi reconhecida pelo juízo de origem. Veja-se fundamentação a respeito (ID 28990066):

Quanto ao fato envolvendo os eleitores Francisco e Jacira, concluo pela ocorrência do ilícito eleitoral.
De fato, consoante o tipo acima descrito, dentre as condutas vedadas encontrava-se a de prometer ao eleitor,
com a finalidade de obter seu voto, vantagem pessoal de qualquer natureza.
Ora, é certo que a visita ocorrida na residência dos eleitores visava à obtenção de seu voto – tanto é assim que,
inicialmente, a descreveu dessa forma Francisco, dizendo por mais de uma vez ao Promotor Eleitoral que essa
foi a finalidade da visita (mídia de seq. 47920420), qual seja, “pedir voto”.
Num. 42956196 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Há prova suficiente de que o requerido prometeu que viabilizaria os exames dos eleitores e inclusive pegou seus
números de telefone, promessa essa feita dentro do prazo exigido pela lei para configuração do ilícito, ou seja,
entre “o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive”.
Nessa medida, o encontro havido com os eleitores em contexto de campanha, que visava a obtenção de seus
votos, na qual o candidato pega seus telefones após lhes prometer que diligenciará para atender suas
necessidades pessoais, configura nitidamente a situação vedada na lei.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora alegado pelo recorrente de que não houve pedido de
voto pelo então candidato, a caracterização da conduta ilícita não exige o pedido explícito de votos, bastando a
demonstração do dolo específico de obter o voto dos eleitores (art. 41-A, § 1º da Lei n.º 9.504/97).
Da análise do conjunto probatório, constata-se que é incontroverso que o candidato Venicius
visitou os eleitores Francisco e Jacira durante sua campanha eleitoral, bem como que os eleitores
manifestaram sua necessidade de realização de exames médicos, havendo então o posterior agendamento
pelo setor de saúde do Município de São Jerônimo da Serra.
Contudo, as versões apresentadas por Francisco e Jacira em sede extrajudicial perante o
Ministério Público e em juízo contêm algumas divergências relevantes para o deslinde do caso. Assim, citam-se
trechos dos depoimentos colhidos extrajudicialmente e judicialmente dos eleitores em questão:

Depoimento de FRANCISCO JUSTINO DA SILVA em sede extraprocessual (ID 28997666):
“[...] Ele foi na minha casa, o Venicius, pedir voto. Eu falei para ele assim: ó Vinicius, é o primeiro cara que vem
aqui na minha casa pedir voto e eu to vendo que você é um cara humilde. De prefeito, como prefeito, eu não
conheço a sua pessoa e a sua família, mas tem um detalhe, eu não vou pedir dinheiro pra você, mas eu
estou necessitado, necessitado mesmo, estou falando pra você a verdade, eu não tenho dinheiro para
fazer uma operação de vesícula. Ele falou pra mim assim: ó, me dá seu telefone. Ele pegou meu telefone
e falou pra mim assim: alguém vai te ligar pra você e pra sua esposa. A minha esposa estava com
problema. E daí o pessoal da saúde aqui me ligou. Primeiro foi pra minha esposa, eu levei ela pra Assaí
[...]. Não lembro quem ligou, [a pessoa] falou: ó, é para estar tal hora aqui. [...]. Aí fui eu, primeiro para Cornélio
Procópio e depois para Assaí. Eu penso assim, que o Venicius tá sendo um pai pra mim, porque ele falou
que ele era da área da saúde. Ele falou assim pra mim: eu sou da área da saúde seu Francisco, quer eu
ganhe, quer não, nós vamos dar um jeito do senhor ficar sarado desses problemas do senhor tudo, pode
ficar sossegado.” [grifou-se]

Depoimento de JACIRA BALDUINO DA SILVA em sede extraprocessual (ID 28997716):
“[...] Ele [Venicius] foi lá para ajudar nós, que ele era da área de saúde, eu não estou acusando ele de
nada. Ele arrumou negócio de médico pra nós, e não precisou pagar. Foi agora esse mês, foi em outubro.
[...]. Foi pra fazer em Assaí. [...]..As guias e papéis eram aqui de São Jerônimo. [...]. Foi ele que arrumou, o Dr.
Venicius [...], daí ele que arrumou pra nós, pra gente não pagar nada, porque a consulta lá é R$ 180,00, R$
140,00, daí não dá né. Ele nem pediu voto não. Ele foi lá pra conhecer nós, que levaram lá eles os outros,
que vai ser vereador. Mas não me pergunta quem que é que eu não sei falar o nome [...]. Sabia que ele
[Venicius] era candidato, e nós dois que pedimos o exame pra ele. [...]. Quem ligou foi a secretária do SUS, não
sei o nome. Tudo daqui do postinho. [...]. Foi depois de uma semana que ligou. Ele prometeu o exame pra nós
e agendou foi essa semana passada. [...]. Depois ele não foi mais lá não. Foi um deputado que ligou pra nós
[pra saber] se deu certo. Nós falou que tinha dado certo. Não lembro o deputado, devia ser vereador.” [grifou-se]
Num. 42956196 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

A testemunha FRANCISCO JUSTINO DA SILVA narrou em juízo:
“Que o VENICIUS foi a sua casa fazer uma visita e falou para ele que o candidato que fosse na sua casa
primeiro iria votar nele, e o VENICIUS foi o primeiro a ir; que estava precisando fazer umas consultas e o
VENICIUS passou as orientações de como fazer e foi onde conseguiu aqui em São Jerônimo da Serra;
que foi feito o agendamento e fez aqui por São Jerônimo da Serra; que foi para Assaí e Cornélio Procópio mas
encaminhado por São Jerônimo da Serra; que ligaram na sua casa avisando para comparecer realizar os
exames; que após uma semana do VENICIUS ter ido em sua casa que o setor de agendamento ligou; que
a sua esposa também precisava de exame; que do mesmo jeito foi para Jacira; que não viu o VENICIUS durante
a campanha; que estava esperando há um bom tempo na fila para realizar esses exames; que os últimos foram
feitos em Londrina e depois que mudou para cá não fez mais porque não tinha condições; que foi da Saúde que
ligaram, mas não sabe quem; que não foi na mesma ligação que avisaram dos exames de sua esposa; que o
VENICIUS foi na sua casa no início da campanha dele; que ele não pediu voto; que não trabalhou para ele;
que prometeu seu voto e o da sua esposa para ele; que outros candidatos foram lá depois, mas já
falavam que iam votar no VENICIUS; que o VENICIUS não pediu voto, ofereceu seu voto para ele; que na
visita o VENICIUS só deu as indicações de onde tinha que procurar aqui em São Jerônimo da Serra; que
ele não indicou ninguém específico; que não sabe se a esposa dele trabalha na Secretaria de Saúde; que da
sua esposa foi a mesma situação; que foi o Oficial de Justiça que o levou conversar com o Promotor; que o pai
do candidato do 90 que foi na sua casa e falou para ele que estava precisando fazer uns exames de pele, uma
moça do Pinhal entrou em contato, pegou os documentos, mas não providenciou nada; que em ambas as visitas
falou que estava precisando fazer exames; que o VENICIUS lhe deu orientação do que tinha que fazer; que
depois da orientação foi até a Saúde de São Jerônimo da Serra e eles que ligaram de volta; que mora na
Vila Rural; que não sabe se o VENICIUS visitou outras famílias na Vila Rural; que VENICIUS não pediu seu
voto depois das orientações; que VENICIUS não comprou seu voto; que a pessoa da Saúde de São
Jerônimo da Serra não mencionou o nome de VENICIUS quando entrou em contato; que foi diretamente
fazer os exames e sua esposa também, não tiveram ajuda de VENICIUS; que ainda não entregou os exames
para seu médico; que VENICIUS não falou que levaria seus exames ao médico; que VENICIUS não tirou
nenhuma foto de seus documentos, só orientou; que não se lembra se VENICIUS pegou o número de seu
telefone; que se ele pegou seu número ele não ligou nenhuma vez; que a orientação que o VENICIUS deu
foi para que procurasse a área da saúde aqui de São Jerônimo da Serra; que no outro dia veio para São
Jerônimo da Serra e depois que eles ligaram marcando os exames; que não se lembra mais se ligaram antes de
vir ou depois que veio; que eles ligaram para ir marcar os exames.” [grifou-se]

A testemunha JACIRA BALDUÍNO DA SILVA narrou em juízo:
“Que precisava fazer exames e consulta e estavam aguardando desde o meio do ano de 2020; que não estavam
enfrentando dificuldade para agendamento; que fez os exames e seu marido à consulta; que da consulta até
conseguir fazer os exames foi um mês e pouco; que seu marido estava esperando também a consulta e
conseguiu; que não sabe de nada de ter dificuldade para fazer exames e consultas; que não procuraram e nem
informaram dificuldades em relação a isso para VENICIUS; que VENICIUS foi à sua casa, mas não fez nada;
que ele foi em campanha eleitoral; que foi a primeira vez que foi; que ele se apresentou como candidato,
mas não conheciam ele; que não pediram nada para VENICIUS; que seu marido pediu ajuda para consulta
para o VENICIUS; que ele pediu para ambos o auxílio, mais nada; que o VENICIUS auxiliou no
agendamento dos seus exames; que depois de aproximadamente uma semana da visita de VENICIUS
entraram em contato para agendar os exames e consulta; que não tiveram que comparecer antes para
agendamento, só entraram em contato avisando a data; que não se recorda quem que entrou em contato; que
foi por telefone; que não voltou a ter contato com VENICIUS depois; que VENICIUS não pediu votos para
conseguir os exames; que não foi VENICIUS que ligou marcando os exames; que a pessoa que ligou
informando as datas dos exames e consulta falou com seu marido; que o pessoal do 90 foi visitar sua residência;
que seu marido que pediu exames de pele; que era duas mulheres e a filha dela e o pai do outro candidato a
prefeito; que tiraram fotos dos documentos; que quando o VENICIUS visitou não pediu para tirar fotos dos
Num. 42956196 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

documentos.” [grifou-se]

Logo, muito embora extrajudicialmente os eleitores tenham sido claros ao afirmar que Venicius
prometeu resolver a questão dos exames pendentes durante uma visita a sua residência durante a campanha
eleitoral, inclusive anotando seu contato telefônico, em juízo afirmam apenas que solicitaram ajuda ao
candidato e que Venicius teria apenas prestado orientações aos eleitores, havendo ainda incongruências sobre
o fornecimento ou não de contato telefônico ao então candidato.
Quanto ao agendamento dos exames, como já mencionado, a testemunha Andrea Rodrigues da
Cruz esclareceu que os exames foram por ela agendados após realização de consultas na unidade de saúde
de São Jerônimo da Serra, fato comprovado conforme documentos anexados ao processo (ID 28986216 e ID
28986266), sendo que os exames só teriam sido marcados em outubro de 2020 por conta da pandemia.
Assim, analisando detidamente as provas, verifica-se a existência de indícios de que o
candidato, a pedido dos eleitores, agilizou suas necessidades médicas, porque ex-secretario de saúde em
Assaí e, portanto, conhecedor da rotina para marcação de exames, bem como por sua esposa trabalhar na
secretaria de saúde de São Jerônimo da Serra.
Além disso, extrajudicialmente, as testemunhas foram claras ao mencionar que a visita do
candidato buscava seus votos, momento em que solicitaram ajuda do candidato que se comprometeu para
tanto, vindo a ser marcado os exames nas semanas seguintes, o que, supostamente, incutiu nos eleitores a
gratidão pela ajuda recebida do então candidato para a marcação dos referidos exames.
Entretanto, em que pese os indícios apontem para a ocorrência do ilícito eleitoral com a
promessa de vantagem referente à marcação de exames aos eleitores Francisco e Jacira em troca de votos, as
provas trazidas aos autos não são suficientes para aplicação da sanção mais grave da seara eleitoral de
cassação do mandato.
Isso porque os depoimentos das testemunhas extra e judicialmente não são uníssonos, bem
como a prova documental aliada ao testemunho da funcionária Andrea apresentam uma versão possível para o
agendamento dos exames dentro da normalidade apenas em outubro de 2020, afastando o envolvimento de
Venicius no agendamento dos exames.
Nesse ponto, destaco que, consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação por captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de conduzir
facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma imposta ao infrator, com isso,
não havendo espaço para suposições.
Como já mencionado, "a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio [...] requer
provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções" (AgR–REspe nº 751–51/TO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017 e AgR–REspe 668–63, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 24.9.2019).
Desse modo, as provas carreadas ao processo não são suficientemente robustas e indene de
dúvidas acerca da configuração do ilícito eleitoral imputado para justificar a cassação dos mandatos do prefeito
e seu vice eleitos pela vontade popular nas urnas.
O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo, com a
Num. 42956196 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto. Exigem-se, pois, provas
seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar, oferecer, prometer ou entregar
alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do
candidato), sendo que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
Ainda, cumpre registrar a impossibilidade de aplicação isolada da pena de multa ao ilícito de
captação ilícita de sufrágio, uma vez que as penas do art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 são cumulativas, o que
consequentemente implica necessidade de prova robusta para condenação por esse ilícito eleitoral.
Seguem precedentes do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VEREADOR ELEITO. ART. 41-A DA LEI N°
9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE. CONVERSA ENTRE PROMOTOR E TESTESMUNHAS DE
FATO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR. CIÊNCIA PRÉVIA DOS INTERLOCUTORES. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ENTREGA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO COMPOSTO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ROBUSTEZ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 24/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
7. O ilícito eleitoral inscrito no art. 41-A da Lei das Eleições reclama aplicação cumulativa das sanções de
multa e cassação do registro ou diploma, afigurando-se inviável considerar a pretensão de incidência
dos referidos princípios na imposição dessas penalidades. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]
[Recurso Especial Eleitoral nº 20855, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 35/36]

“[...] Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei 9.504/97. [...] 6. No que tange à não observação pelo Tribunal
Regional Eleitoral dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao condená-los à perda dos mandatos,
a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que ‘é inviável considerar a pretensão de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a sanção de cassação do mandato eletivo,
tendo em vista que as penalidades estabelecidas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 - multa e cassação do registro
ou do diploma - são cumulativas’ [...]”
[Ac. de 28.8.2018 no AgR-REspe nº 27840, rel. Min. Admar Gonzaga; no mesmo sentido o Ac. de 3.9.2015 no
REspe nº 95246, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura]

Portanto, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
condenação apenas da pena de multa à prática de captação ilícita de sufrágio como o fez o juízo de origem,
devendo ser afastada a sanção aplicada na origem.

B.2) Realização de exame por Greicieli no Município de Assaí

Num. 42956196 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Por primeiro, como já apontado na sentença (ID 28990066), os fatos relacionados a eleitora
Greicieli aconteceram entre 24 de agosto de 2020 e 02 de setembro de 2020 e, portanto, antes do pedido de
registro da candidatura, que ocorreu apenas em 25 de setembro de 2020, conforme autos n. 0600193-
20.2020.6.16.0063.
Deste modo, não há que falar em configuração de captação ilícita de sufrágio que exige um
período temporal específico (o ilícito ocorre apenas entre o pedido de registro até o dia da eleição), como já
exposto. Veja-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

“[...] Governador. AIJE Abuso de poder. Captação ilícita de sufrágio. Radialista. Sorteio e distribuição de brindes.
Programa de rádio veiculado antes das convenções partidárias e cujo modelo já era adotado há muitos anos.
Emissora AM. Reduzida penetração no eleitorado. Tecnologia de curto alcance. Candidato sequer eleito.
Gravidade. Ausência [...] Captação ilícita de sufrágio. Termo inicial para incidência do preceptivo contido no art.
41-A da Lei nº 9.504/97. Data da formalização do registro. Ilícitos não demonstrados [...]
3. O termo inicial do período de incidência do preceptivo contido no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é a data
da formalização do registro de candidatura, não se podendo falar em compra de votos antes disso, o que
demonstra, in casu, a não ocorrência do ilícito [...]” [grifou-se]
[Ac. de 3.5.2016 no RO nº 796337, rel. Min. João Otávio de Noronha, red. designada Min. Luciana Lóssio]

Entretanto, o mesmo raciocínio não se aplica à caracterização de abuso de poder político e
econômico, os quais podem ocorrer antes mesmo do registro de candidatura. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE–PREFEITO.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO
(ART. 22 DA LC 64/90). DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. ALIMENTOS. PESSOAS CARENTES. OSTENSIVIDADE.
LONGO PERÍODO. PRESENÇA. CANDIDATOS. VINCULAÇÃO. CAMPANHA. BLOCO CARNAVALESCO.
DESVIRTUAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. [...]
4. Por outro vértice, inexistem omissões a serem supridas. Consignou–se de modo expresso que "o
reconhecimento do abuso de poder não está adstrito ao período de campanha e pode abranger condutas
anteriores que atentem contra os bens jurídicos tutelados pelo art. 22 da LC 64/90, a saber, a legitimidade
do pleito e a paridade de armas".5. Nesse sentido, citou–se julgado desta Corte, segundo o qual, em
ação de investigação judicial eleitoral, pode–se "levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das
convenções partidárias" (REspe 576–11/CE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 16/4/2019).
[...]
8. Embargos de declaração rejeitados. [grifou-se]
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6474, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 142, Data 03/08/2021]

Partindo dessa premissa, passo a análise de eventual abuso de poder.
Em relação ao abuso de poder econômico, mais uma vez, destaco que se trata de exames de
Num. 42956196 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

baixo custo (em torno de no máximo R$ 480,00), não havendo que se cogitar na caracterização de ato abusivo
do candidato por meio da utilização de recursos financeiros apto a desequilibrar o pleito. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. PRELIMINARES
REJEITADAS. PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE MORADIA. DESVIRTUAMENTO. BENEFÍCIO
ELEITORAL. GRAVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
6. O abuso de poder econômico configura–se pelo uso desmedido de aportes patrimoniais que, por sua
vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando, em consequência, o desfecho do
pleito e sua lisura. Precedentes. [grifou-se]
[RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 318562, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 231, Data 15/12/2021]

No que diz respeito ao abuso de poder político ou, tecnicamente falando, abuso de autoridade,
porque não estamos diante de mandato político e sim ocupação do cargo de secretário de saúde, passo a
análise dos fatos imputados ao então candidato.
Apura-se que existem provas de que Venicius, então secretário de saúde de Assaí, marcou
exames para Greicieli entregando diretamente a eleitora a guia para realização dos exames.
Com efeito, ainda que permaneçam dúvidas quanto ao exame de sangue, que foi glosado pela
prefeitura de Assaí, verifica-se que houve a marcação de exame de ultrassom, conforme guia de liberação
enviada via whatsapp para Greicieli e não negada pelo recorrente, sem que Greicieli passasse por consulta em
unidade de saúde de Assaí, apenas realizando consulta particular.
Embora aparentemente lícita a conduta de agendamento de exame pelo secretário de saúde de
Assaí, é possível ainda assim a configuração do abuso de autoridade quando o agente público, valendo-se de
sua função e em desvio de finalidade, atua com desvirtuamento de suas atividades de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e interferir na disputa eleitoral. Veja-se:

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE–GOVERNADOR. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ACELERAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERÍODO ELEITORAL. GRAVIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO.
[...] 3. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] abuso do poder político configura–se quando
o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente
às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas com eventual desvirtuamento apto a impactar na
disputa" (AgR–AI 518–53/MA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 6/3/2020).
[...]
[RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 195470, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Relator(a)
designado(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 230, Data
14/12/2021]
Num. 42956196 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

Sobre o fato em análise, cabe aqui destacar alguns trechos da oitiva de Greicieli da Silva em
juízo:

[...] que após 2015 encontrava o VENICIUS e ele sabia que morava em São Jerônimo da Serra; que sabia
que ele era Secretário de Saúde em Assaí; que após a realização dos exames não foi cobrado nenhum valor
todos os exames chegaram até sua médica; [...]que estava apoiando o VENICIUS e não o José Codonho; que
foi procurada por Paulo e tem gratidão por VENICIUS tanto por ter ajudado a sua sobrinha quanto em relação a
seus exames; [...]; que confirma que foi pedir ajuda para VENICIUS; que consultou por médico particular
porque foi sua patroa que pagou a consulta; que não pediu pelo SUS de São Jerônimo da Serra porque é muito
demorado; que é comum pessoas de São Jerônimo da Serra serem atendidas em Assaí; [...] que VENICIUS não
pediu seu voto; que em nenhum momento ele sugeriu isso, não teve menção de política; que a guia de
exame foi entregue na sua casa e não enviada por whatsapp; que de jeito nenhum ele pediu voto ou fez
insinuação e nenhum cabo eleitoral fez isso; que colocou o 14 no facebook porque quis; [...]

No presente caso, não restam dúvidas que Greicieli não residia em Assaí e tal condição era de
conhecimento de Venicius, que inclusive esteve na residência dela. Sendo assim, além da ausência de prévia
consulta médica no município de Assaí, a testemunha Greicieli não residia naquele município, havendo assim
desvio de finalidade no agendamento da consulta para pessoa residente em município diverso.
Entretanto, não existem elementos suficientes para configurar o benefício ao candidato, isso
porque os fatos ocorreram em agosto de 2020, quando Venicius ainda não tinha lançado sua candidatura e
ainda estava vinculado ao município de Assaí, bem como a eleitora relatou em sua oitiva que não houve pedido
de voto nem menção política.
Apesar da gratidão manifestada pela eleitora em relação à ajuda de Venicius com questões
médicas em Assaí, Greicieli deixou claro em seu depoimento que apoiou a candidatura do investigado por
liberalidade, ressaltando ainda que ela mesma procurou Venicius e que se conheciam de longa data, inclusive
com visitas presenciais em sua residência por mais de uma vez.
Deste modo, considerando o momento dos fatos e a ausência de comprovação de viés eleitoral,
entendo que resta afastado o abuso de poder de autoridade, podendo eventualmente os fatos caracterizar
improbidade administrativa, mas não ilícito eleitoral.
Obiter dictum, igualmente ausente a gravidade dos fatos necessária à caracterização do abuso
de poder, eis que haveria o auxílio médico de uma única eleitora incapaz, assim, de desequilibrar a disputa
eleitoral.

C) Resumo

Em relação aos fatos envolvendo os eleitores Francisco e Jacira, resta afastada a alegação do
Ministério Público de abuso de poder político e econômico, porque Venicius não exercia cargo no município de
São Jerônimo da Serra capaz de caracterizar o abuso de poder de autoridade, bem como ausente provas de
Num. 42956196 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

que o candidato tivesse efetivamente interferido nos trâmites para antecipar a realização desses exames e
considerando o menor impacto financeiro da vantagem.
Quanto à captação ilícita de sufrágio reconhecida na origem, concluo que as provas carreadas
ao processo não são suficientemente robustas e indene de dúvidas acerca da configuração do ilícito eleitoral
imputado para justificar a cassação dos mandatos do prefeito e seu vice eleitos pela vontade popular nas
urnas.
Outrossim, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
condenação apenas da pena de multa à prática de captação ilícita de sufrágio como o fez o juízo de origem,
devendo ser afasta a sanção aplicada na origem.
De outra banda, quanto aos exames agendados para Greicieli da Silva, não há que falar em
configuração de captação ilícita de sufrágio porque os fatos ocorreram antes do registro de candidatura.
Ainda, uma vez que se trata de exames de baixo custo, não há que falar em ato abusivo do
candidato por meio da utilização de recursos financeiros apto a desequilibrar o pleito.
Por fim, considerando o momento dos fatos e a ausência de comprovação de viés eleitoral,
entendo que resta afastado o abuso de poder de autoridade.
Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a presente ação de
investigação judicial cumulada com representação por captação ilícita de sufrágio.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos bem como das
contrarrazões apresentadas para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por VENICIUS DJALMA ROSA para julgar
improcedente a ação, afastando-se a condenação imposta na origem, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600455-67.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRENTE: VENICIUS DJALMA
Num. 42956196 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922

ROSA - Advogados do RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao do
Ministério Público Eleitoral e deu provimento ao de Venicius Djalma Rosa, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 09.05.2022.
Num. 42956196 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/05/2022 19:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051019535912900000041928922
Número do documento: 22051019535912900000041928922